Tribunal: TJDFT
Processo: 0701683-46.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701683-46.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCINAIDE VASCONCELOS TEIXEIRA DA SILVA, VHS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA APELADO: VHS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, LUCINAIDE VASCONCELOS TEIXEIRA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Indenizatória ajuizada por LUCINAIDE VASCONCELOS TEIXEIRA DA SILVA em face de VHS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA objetivando a resolução de contrato de empreitada, indenização por danos materiais e morais e condenação em multa moratória. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do seu recurso por ausência de impugnação específica, no que se refere ao pedido de reforma da sentença quanto aos pedidos reconvencionais. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 25 de março de 2025 18:21:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador